Tribunal: TCU
Processo: 034.473/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 957/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V."e", do Regimento Interno/TCU, c/c art. 59, inciso VI e § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente solicitação e conceder prazo adicional de 30 (trinta dias), a contar de 05/04/2021, para que a Universidade Federal do Paraná cumpra a determinação prevista no item 1.8 do Acórdão 83/2021-TCU-Plenário , como proposto pela Seproc. 1. Processo TC- Processo 034.473/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo No Paraná (00.414.697/0013-51) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.